Tribunal: TJPA
Processo: 0119622-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119622-57.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA GORETTI DE CARVALHO SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE MAGISTÉRIO. DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança preventivo ajuizado por professora da rede estadual contra ato do Presidente do IGEPREV, buscando o cômputo de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria, abrangendo atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

2.

Sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, ratificando decisão liminar e determinando a inclusão dos períodos apontados para a contagem de tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o conhecimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) se a sentença deveria ser mantida em sua integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não apresentou argumentos contrários aos fundamentos da sentença de primeiro grau, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e afastadas pelo juízo a quo.

4.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em instituições de ensino básico, fundamental ou médio caracteriza tempo de serviço especial para fins de aposentadoria do magistério, nos termos do art. 40, §5º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida.

6.

Tese de julgamento:

1.

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau enseja o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade."

2.

"Atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em instituições de ensino básico, fundamental ou médio integram o tempo de serviço especial de professor para fins de aposentadoria."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso, bem como admitir a remessa necessária, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Benedita Cabral da Fonseca contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, proposta contra ato praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV, o qual julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelante alega que é funcionária pública estadual exercendo o cargo de professora e que requereu, administrativamente, aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no artigo 40, §5º da Constituição Federal/88, entretanto, seu pedido foi indeferido, sob a justificativa de que não teria cumprido 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço de magistério.

Alega que, conforme legislação vigente, são consideradas funções de magistério, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, requereu a anulação da decisão administrativa de indeferimento e a condenação do impetrado a proceder nova contagem do tempo de contribuição, com a inclusão dos períodos em que exerceu as funções de Diretora e vice-Diretora de escola como tempo de serviço especial de professor.

Em decisão interlocutória (ID. 20259007), o juízo a quo deferiu o pedido liminar para contabilizar o tempo exercido nas funções de direção escoar, coordenadoria e assessoramento pedagógico como “tempo de regência”.

Após o tramite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 20259016), confirmando a liminar em caráter definitivo, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

Desse modo, tal como já decidido quando do deferimento da tutela de urgência, entendo estar demonstrada a ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Diante das razões expostas, ratifico a liminar e concedo a segurança.

Sem custas e sem honorários

Estando a sentença sujeita à confirmação/reexame, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso voluntário e, com ou sem recurso(s), remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

Irresignado
o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 20259019), alegando, que já havia reconhecido o direito da parte autora, de forma administrativa, motivo pelo qual requereu que não fosse aplicada nenhuma penalidade por alegação de descumprimento.

A apelada apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 20259023.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso, bem como manifestou-se pela admissão da remessa necessária e a confirmação da sentença ora guerreada.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre frisar que, em se tratando de Mandado de Segurança, é necessário a incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório, com fulcro no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 14.
Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Assim,
é evidente que deve ser conhecida a admissão da Remessa Necessária.

Pois bem. Da análise dos requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, verifico que
o presente recurso não deve ser conhecido
, pelos motivos a seguir.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar o princípio da dialeticidade. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

Verifica-se que o apelante, nas razões de recurso, de fato, não rebate os fundamentos que foram utilizados pelo juízo a quo para justificar a sentença, havendo desconexão do apelo com o que foi decidido na origem.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo sequer ponderou novamente sobre a possibilidade de aplicação de penalidade ao instituto apelante, mesmo porque, desde as informações prestadas pela autoridade coatora, o órgão recorrente aduziu já ter reconhecido o direito da apelada à aposentadoria pleiteada na via administrativa.

Ora, importa destacar que o magistrado de piso agiu com acerto quando afastou o argumento de perda superveniente do objeto ante o deferimento administrativo da aposentadoria, considerando que as medidas de somente foram adotadas após o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Portanto, se faz necessária a confirmação da tutela, devendo seus efeitos processuais serem estabilizados.

Destarte, nenhum dos fundamentos da sentença foram enfrentados no recurso de apelação, o que viola a dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que infirme os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada, e, ainda, decline as razões do pedido de reforma do julgado, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, o que não foi observado.

Nas palavras de Fredie Didier Jr, rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

No mais, importa assinalar que, na linha da referida jurisprudência consolidada, o Código de Processo Civil inova expressamente na matéria e elege a falta de dialeticidade como causa de não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator (art. 932, III, do CPC).

CPC, art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em suma, é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o Apelante impugne claramente a decisão recorrida.

Ocorre que, no presente recurso
,
o Apelante apresenta teses meramente genéricas, estando dissociada da sentença guerreada, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 1.010, III, do CPC
.
Confira-se:

CPC, art. 1.010.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”.

Assim, não faz sentido interpor a Apelação e não rebater, nas suas razões recursais, os fundamentos da decisão que extinguiu a ação.

Portanto, o recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido,
deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida
.

Nessa senda, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou o valor apresentado pelo autor ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios;

O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002087-26.2018.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da decisão apelada sem, contudo, rebatê-la de forma pontual, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido.

Por fim, não vislumbro qualquer irregularidade processual a ensejar a cassação da sentença, não havendo qualquer error in judicando, haja vista que a parte autora possui o direito à contagem de tempo de serviço de magistério aos professores que exerçam atividades ligadas à direção, coordenadoria e assessoramento pedagógicos em instituições de ensino básico, fundamental ou médio.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO

o recurso de Apelação,
bem como
ADMITO a Remessa Necessária
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024